Tribunal: TJMT
Processo: 1008862-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008862-28.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR.a THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES
DR. ANTÔNIO SILVEIRA GUIMARÃES JÚNIOR
PACIENTE:
GABRIEL GOUDINHO DA COSTA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos do APFD n.o 1011316-69.2021.811.0003 (PJe), em que investigado pela prática, em tese, dos crimes descritos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
Após contextualizarem a impetração esclarecendo brevemente que o paciente foi preso na posse de substância entorpecente após denúncia anônima repassada à Polícia no sentido de que um indivíduo estaria traficando drogas nas imediações da Penitenciária da Mata Grande; os firmatários do remédio heroico sustentam a ausência do periculum libertatis sob o viés da carência de elementos concretos aptos a indicar que, em liberdade, o paciente perturbará a ordem pública, tumultuará a instrução criminal e/ou se furtará de eventual responsabilização penal, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares alternativas do art. 319 do CPP, especialmente porque o beneficiário do writ é detentor de predicados pessoais favoráveis e os crimes que lhe estão sendo imputados foram cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, demais disso, são de “baixa gravidade” (sic).
Outrossim, invocam o caráter excepcional da prisão preventiva e asseveram que a imposição da cautelar extrema viola o princípio da homogeneidade, na medida em que as peculiaridades fáticas, aliadas às circunstâncias pessoais do agente sugerem que, acaso condenado, será submetido a cumprimento de pena em regime diverso do fechado, a tornar desproporcional seu recolhimento provisório ao cárcere.
Com lastro em tais argumentos, requerem a concessão in limine da ordem liberatória, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A exordial veio instruída com procuração (ID 88039495) e com os documentos eletrônicos registrados do ID 88039497 ao ID 88043969.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e examinando os elementos informativos contidos no remédio heroico, não constato, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, a medida constritiva imposta ao paciente aparentemente preenche os requisitos e pressupostos insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP.
Isso porque a MM.a Juíza Plantonista concluiu pela necessidade de converter a prisão em flagrante em preventiva por verificar a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do provável envolvimento do paciente com o tráfico de drogas; e, quanto ao periculum libertatis, alegou que a cautelar extrema seria imprescindível para garantir a futura aplicação da lei penal e, principalmente, resguardar a ordem pública, destacando que neste ano já ocorreram muitas apreensões de narcóticos e aparelhos celulares introduzidos ilegalmente na unidade prisional, que é de onde comumente partem as ordens para a execução de delitos patrimoniais e crimes contra a vida, de modo que a soltura do paciente implicaria em sensação de impunidade e indesejável desestímulo à atuação policial, tornando concreta a necessidade da prisão quando a ordem social se vê abalada (ID 88043962, p. 04/09).
Com efeito, em um exame apressado dos autos, denota-se que o paciente e seu comparsa Guilherme Henrique Marques Souza foram flagrados nas imediações da Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa na posse de 06 (seis) aparelhos celulares, 02 (dois) drones, 04 (quatro) porções de COCAÍNA [116g] e 04 (quatro) porções de MACONHA [651,42g], materiais que aparentemente seriam transportados para o interior do estabelecimento prisional; circunstâncias que, a teor do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, justificam, ao menos neste momento preliminar, a manutenção do ergástulo. Veja-se:
“Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.” (STJ – AgRg no RHC 144.835/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021). Grifei.
“A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, máxime diante da quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos. Precedentes: HC 164.199-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 14/5/2019; RHC 156.647-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 9/5/2019; e HC 136.295, Primeira Turma, rel. min. Marco Aurélio, DJe de 27/9/2018.” (STF – HC 173133 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 24-09-2019 PUBLIC 25-09-2019). Grifei.
Portanto, a priori, impossível concluir que não se fazem presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP; o que desautoriza a concessão liminar da ordem, valendo acrescentar que, eventuais condições pessoais abonatórias, isoladamente consideradas, não garantem ao paciente a almejada liberdade provisória, e consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
Enfim, acerca da alardeada desproporcionalidade da medida adotada em primeira instância e consequente violação ao princípio da homogeneidade, friso que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Destarte, não sendo possível concluir de súbito pela absoluta ausência dos requisitos da prisão preventiva, tampouco pela viabilidade da substituição do encarceramento por cautelares alternativas do art. 319 do CPP, bem assim, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante de todo o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de GABRIEL GOUDINHO DA COSTA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator